Tribunal: STF
Processo: ARE 1425665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 4, pp. 1-4):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. CARGO EM COMISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 218 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 54 E 55 DA LEI 9099/95. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DE PROVA DO RÉU. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Em breve resumo, consta que a parte Recorrida foi nomeado pelo então Prefeito do município de Buriti de Goiás, em 04/05/2020, conforme Decreto n° 030, datado do referido dia, para exercer suas funções no cargo de chefe de divisão de cultura. Sustenta que após a mudança de governo do Município, foi realizada a sua exoneração que exercia cargo em comissão, conforme o Decreto n° 0001, de 04 de janeiro de 2021. Obtempera que, além de não ter recebido as verbas rescisórias devidas, o Município também não pagou os 04 (quatro) dias trabalhados no mês de janeiro de 2021. Nesse contexto, ingressou com a presente ação requerendo a condenação do Recorrente ao pagamento do salário proporcional de 04 dias relativos ao mês de janeiro de 2021, além de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e aplicação da multa disposta 467 e 477 § 8º, da CLT. 



    2. Analisando os autos em questão, o juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Buriti de Goiás ao pagamento de verbas rescisórias, compreendidas no saldo de salário e férias, acrescidas de 1/3 (um terço), que serão calculados na forma proporcional, compreendendo o período de nomeação e exoneração do servidor, com apuração em fase de liquidação de sentença. 



    3. Inconformado com a sentença proferida, a parte Recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, alegando preliminarmente que alegou preliminarmente, incompetência do foro, pedido de justiça gratuita e falta de interesse de agir pela alegação de multa dos artigos 467 e 477 § 8º, da CLT. No mérito, afirma que o decreto mesmo datado em 04/01/2021, primeiro dia útil de gestão, tem efeitos retroativos para 01/01/2021, conforme decreto de exoneração e as férias foram devidamente pagas (evento nº 38). 



    4. Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do foro, uma vez que em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que “a competência para processar e julgar os litígios instaurados entre o Poder Público e seus agentes depende da natureza jurídica do vínculo entre as partes, cabendo à justiça trabalhista o exame das relações fundadas na CLT e à Justiça Comum, Federal ou Estadual, aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo” (AgInt no CC 168.335/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 10/3/2020; e STJ – CC: 184104 SP 2021/0354438-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 22/03/2022). 



    5. No caso em apreço, a parte Recorrida objetiva o pagamento de verbas rescisórias indicadas na inicial no período em que exerceu o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Cultura (evento nº 01, arquivo 06). Assim, o exercício de cargo em comissão firma a competência da Justiça Comum para processar e julgar as lides daí decorrentes. 



    6. Além disso, impende mencionar, por oportuno, que incide no caso, o teor da Súmula 218 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual preconiza que “compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão.” 



    7. Quanto a preliminar referente ao benefício de assistência judiciária gratuita, a Lei nº. 9.099/95 aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força da regra do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, apresenta previsão expressa acerca da isenção das despesas processuais com relação ao Primeiro Grau de Jurisdição. Não obstante, a mesma regra em evidência impõe o pagamento de todas as despesas no caso de interposição de recurso, inclusive aquelas dispensadas na origem, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 



    8. Essa é a redação, pois, do artigo 54 da Lei nº. 9.099/95: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” 



    9. Consecutivamente, o artigo 55, caput, da Lei nº. 9.099/95, determina a impossibilidade, no primeiro grau de jurisdição, de condenação do vencido em custas e honorários advocatícios, ressalvados os casos de litigância de má-fé: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” 



    10. No caso em apreço, a ação tramitou sob o rito do Juizado Especial, sendo que conforme disposto na Lei 9.099/95 não existe a cobrança de custas nem a condenação em honorários em primeiro grau, assim, não há que se falar que a parte autora não faz jus a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, sendo que a sentença de primeiro grau não poderá condenar as partes em custas e honorários advocatícios, ressalvados os casos de litigância de má-fé, bem como não houve interposição de recurso inominado pela parte autora. Ademais, com fulcro no dispositivo legal acima, só será condenado a arcar com o ônus da sucumbência o recorrente que for vencido, na integralidade, em sua pretensão recursal. 



    11. Em relação a preliminar de ausência de interesse de agir pela alegação de multa dos artigos 467 e 477 § 8º, da CLT, melhor sorte não lhe assiste, porquanto tal pedido foi rejeitado pelo juiz sentenciante pelo seguinte fundamento: “(…) Assim, por tratar-se de relação estatutária, uma vez extinto o vínculo entre as partes, não há que se falar em direito às indenizações rescisórias previstas na CLT, próprias das relações não estatutárias, como as multas previstas nos artigos 467 e 477, § 8º da CLT. (…).” 



    12. Passando para a análise do mérito, é certo que o ocupante de cargo público, seja ele efetivo ou comissionado, tem direito às férias e ao saldo de salário, cabendo à municipalidade o pagamento destas verbas, integrais ou proporcionais, conforme o período trabalhado. 



    13. É importante ressaltar que o Município não apresentou nenhuma documentação relativa ao pagamento do saldo de salário, da indenização das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, também na forma proporcional, para ilidir o direito da parte autora de receber as verbas pleiteadas. Assim, sobre o ente público deve recair os efeitos negativos da ausência de cumprimento do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente porque a parte Recorrida se desincumbiu de comprovar satisfatoriamente nos autos o direito material invocado. 



    14. Insta salientar, por oportuno, que o pagamento se prova, não se presume. É inconcebível supor a satisfação de uma obrigação, sem que haja prova do recibo, tampouco se pode cogitar em atribuir esse ônus probatório ao credor, já que cabe ao devedor demonstrar por meios idôneos que satisfez a prestação. 



    15. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. EMPENHO. QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO COMPROVADA. 1. A data limite para recebimento de dias trabalhados é aquela constante do decreto de exoneração, sendo inócua a alegação do apelante de que laborou 26 (vinte e seis) dias após a publicação do decreto, por não ter sido comunicado do ato, e que tem direito ao recebimento do período dito laborado. Trata-se de um ato público a que todos tem acesso, mormente quando se trata de um decreto onde vários servidores foram exonerados. 2. O empenho e documentos de produção unilateral criam apenas a obrigação de pagar, mas não comprovam a quitação do débito. 3. Deixando o município de juntar documentos aptos a evidenciar a efetiva quitação dos valores cobrados a título de rescisão contratual, tais como, contracheque assinado pelo apelante e depósitos dos valores na conta bancária do apelante, deve ser condenado ao pagamento das referidas verbas. 4. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente, com base no IPCA-E, a partir da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, acrescidos de juros de mora, contados da citação, calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da lei 9.494/97, com redação da lei 11.960/09. 5. Verificado o sucesso parcial do recurso, com o consequente julgamento de procedência, em parte, dos pleitos exordiais, deve o ente público arcar com o ônus sucumbencial, mormente porque a parte autora/apelante decaiu de parte mínima dos pedidos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5512752-35.2018.8.09.0152, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/05/2022, DJe de 02/05/2022) 



    16. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos. 



    17. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, esses que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com a análise dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil, vez que considero baixo o valor da condenação, devendo ser atualizado pela taxa Selic, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir deste acórdão. 



    18. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Justiça Comum não é competente para julgar demandas entre a municipalidade e servidor ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração (eDOC 5, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 7). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.258.530-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.02.2021)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF. 2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário está correta. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do estatuto da associação e do contrato de compra e venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo interno não conhecido.“ (RE 1.380.693-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.09.2022)



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente